Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao réu/recorrido a obrigação de inscrever a recorrente em lista de regulação de leito UTI, afastando, porém, a responsabilidade do Distrito Federal de custear despesas hospitalares objeto de contrato anterior à demanda.
3. A recorrente alega que precisou ser internada emergencialmente no Hospital das Clínicas da Ceilândia, porém, necessitou de atendimento em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Afirma que, em virtude dos custos elevados, não teria condições financeiras para arcar com os gastos hospitalares.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de forma a condenar o Distrito Federal a custear a internação da recorrente pelo período integral no Hospital da Rede Privada.
5. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita.
6. Observa-se que a recorrente, representada por sua tia, foi levada para o Hospital das Clínicas da Ceilândia. Porém, em virtude de grave estado clínico, a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de Unidade de Terapia Intensiva. A equipe médica do Hospital Privado solicitou a transferência da paciente para um leito de UTI Público, por meio do e-mail, ID 55439660.
7. Face a ausência de respostas, a família buscou a Defensoria Pública sendo ajuizada a presente ação no dia 18/06/2023. A Decisão, ID55439661, proferida no mesmo dia, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou ao recorrido a internação da recorrente em leito de UTI, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação.
8. O Distrito Federal, em contestação, ID 55439674, junta aos autos Memorando no 2091/2023, do dia 12/06/2023, sobre pessoa e processo estranhos aos autos.
9. O Ministério Público, ID 55439675, requereu a intimação das partes para esclarecerem se houve o cumprimento da obrigação e qual data/local, se houve internação na UTI, no entanto, o feito foi sentenciado sem as informações.
11. Não há informações nos autos sobre o cumprimento da decisão, se a recorrente recebeu alta, se houve a regulação do leito.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença anulada de ofício. Devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução.
13. Custas, gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios.